Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. BLOQUEIO BACENJUD. CONTA POUPANÇA. NATUREZA NÃO COMPROVADA
1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis
3. A despeito da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há nos autos documento que demonstre que os valores constritos estejam depositados em caderneta de poupança
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.